Tribunal: TJES
Processo: 5000093-75.2021.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000093-75.2021.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIAS PEDRO DA CUNHA
RECORRIDO: MAIS ADMINISTRADORA DE BENS S/A
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5000093-75.2021.8.08.0022

EMBARGANTE: MAIS ADMINISTRADORA DE BENS S/A

EMBARGADO: ELIAS PEDRO DA CUNHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID 6093993 por MAIS ADMINISTRADORA DE BENS S/A em face de acórdão proferido nestes autos ao ID 6060011, que deu parcial provimento ao recurso do autor/embargado para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data, conforme súmula 362 do STJ.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: a embargante alega que o acórdão é omisso, eis que não fora analisada a sua tese de ilegitimidade passiva, alegada em sede de contrarrazões, motivo pelo qual o v. Acórdão merece ser reformado.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Realmente, não houve a análise, seja pelo julgador originário, seja por este colegiado, da preliminar de ilegitimidade pessiva do banco requerido, vício que deve ser sanado neste momento.

E na sua verificação, entendo que razão possui o embargante quando alega a ocorrência de sua ilegitimidade passiva para a demanda.

O Conglomerado Financeiro do Banco Rural, do qual integrante a requerida (Banco Mais S.A.), sofreu processo de liquidação extrajudicial desde o ano de 2013.

A empresa Cred-System Administradora – CNPJ 04.670.195/0001-38 – empresa responsável pelo produto discutido nos autos, é completamente diversa da requerida, e não integra o mesmo conglomerado econômico, não havendo como a requerida ser condenada, mesmo sob a ótica protetiva do Código de Defesa do Consumidor, eis que não integrara a cadeia de fornecimento.

A situação é realmente óbvia se constatarmos que desde o início do processo de liquidação – ocorrido em 2013 – a requerida estava proibida de comercializar produtos, enquanto o problema de consumo data do ano de 2021.

Provavelmente, o autor acabou fazendo confusão entre o produto “Cartão Mais” e o nome da empresa “Banco Mais”, não sendo este último a real administradora do cartão ou empresa titular da bandeira.

Dessa forma, o acórdão deve ser modificado, conferindo-se efeitos infringentes ao mesmo, para reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos opostos e DOU-LHE PROVIMENTO, conferindo-lhe efeitos infringentes para modificar o acórdão, negando provimento ao recurso inominado do autor, modificando a sentença para reconhecer a ilegitimidade passiva da requerida, extinguindo o feito sem análise de mérito na forma do art. 487, VI, do CPC, condenando o autor/recorrente nas custas e honorários advocatícios no patamar de 20% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)